Tribunal: TJDFT
Processo: 0019008-42.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SESSÃO POR VÍDEOCONFERÊNCIA. DISPONÍVEL NA PLATAFORMAYOUTUBE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM VOTOS PROFERIDOS. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU PREJUÍZO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES EFETIVAMENTE DECIDIDAS.
1. Os julgamentos realizados na turma por videoconferência são públicos e transmitidos em tempo real pela plataforma “youtube”, onde também ficam disponíveis para acesso. Segundo o vídeo disponibilizado o acórdão está conforme o que realmente aconteceu na sessão e não há qualquer nulidade ou prejuízo, pois, apesar da ausência de um dos advogados, por problemas técnicos, consultado pelo presidente da turma, o outro causídico presente assumiu a sustentação oral.
2. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015.
3. Constatado que o acórdão embargado enfrentou, devidamente, todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão do embargante, sem motivo para se falar em omissão, contradição ou obscuridade, resta evidenciado o propósito de rediscussão da causa.
4. Embargos de declaração desprovidos.